Tribunal: STF
Processo: ARE 1421008
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 5, Vol. 9):



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PIS. LEI 10.637/2002. CONSTITUCIONALIDADE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    - Cabe destacar que quando da edição da referida lei, já vigia a Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, que modificou a redação do inciso I do artigo 195 da Constituição da República e passou a dispor que a contribuição social do empregador poderia ter como base de cálculo a receita ou o faturamento.



    - Portanto, quando da sua edição, a Lei nº 10.637/2002 já tinha amparo constitucional para instituir nova contribuição social sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica. A partir da vigência da Emenda Constitucional n.º 20/98, passou a ter fundamento constitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS para alcançar também receitas estranhas ao conceito de faturamento.



    - A matéria foi objeto de julgamento de recurso representativo de controvérsia, sendo o entendimento firmado pelo do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1104184/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 08/03/2012).



    - Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei nº 10.637/02 no que tange à base de cálculo para recolhimento da contribuição ao PIS. Precedentes.



    - Anote-se que não procedem as alegações da agravante no sentido de que a contribuição ao PIS tem por fundamento exclusivo o art. 239 da Constituição Federal de 1988. 



    - O Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 390.840, entendeu que o art. 239 da Constituição não implicou o engessamento da contribuição ao PIS (RE-AgR - AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, JOAQUIM BARBOSA, STF.).



    - Ademais, cabe ratificar que no julgamento dos Recursos Extraordinários 357950, 390840, 358273 e 346084, o C. STF definiu que não haveria necessidade de a regulamentação dar-se por meio de lei complementar, pois a Constituição não exigiu tal espécie de ato normativo para a disciplina das contribuições para Seguridade Social previstas nos incisos I, II, e III do artigo 195, de sorte que apenas para novas contribuições, com fundamento na competência residual, faz-se necessária a edição de lei complementar nos termos do artigo 195, § 4º, da CF.



    - As razões recursais não contrapõem os fundamentos do r. decisum a ponto de demonstrar qualquer desacerto, limitando-se a reproduzir argumentos que visam à rediscussão da matéria nele contida.



    - Negado provimento ao agravo interno.”



    No RE (fls. 94, Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a empresa alega ter o acórdão recorrido violado o art. 239 da Constituição Federal, pois entendeu que a Lei 10.637/2002, por ter sido editada na vigência da EC 20/1998, que alterou o art. 195, I, da CF/1988, pode estabelecer que a base de cálculo do PIS e da COFINS também alcança receitas estranhas ao faturamento.



    Afirma que “é flagrantemente inconstitucional a cobrança que se pretende fazer a título de contribuição, tomando-se por base o conceito alargado de faturamento veiculado pelo artigo 1º da Lei nº 10.637/02” (Vol. 12, fl. 7).



    O apelo extremo foi inadmitido, sob o fundamento de que a pretensão recursal encontra óbice na Súmula 83 do STJ, pois o acórdão recorrido decidiu amparando-se em decisão proferida pelo Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 15).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta que os precedentes da CORTE SUPREMA citados na decisão agravada não foram proferidos sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual não se prestam a obstar a admissão do apelo extremo (Vol. 17).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 12, fl. 3):



    “O recurso extraordinário discute matéria dotada de repercussão geral.



    Discute-se se é inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS prevista na Lei n. 10.637/2002, à luz do disposto no art. 239 da CF/88.



    A Recorrente sustenta que a Lei 10.637/02 extrapolou o conceito de faturamento previsto na Lei Complementar n. 7/70 )constitucionalizado pelo art. 239 da CF/88) ao permitir a incidência da contribuição ao PIS sobre a receita bruta em sentido amplo, isto é , além das receitas da venda de bens e serviços.



    Este E. Supremo Tribuna Federal já definiu que a base de cálculo constitucionalizada para a exigência da contribuição, nos termos da LC n. 7/70, é o faturamento, cujo sentido técnico e constitucional limita-se à venda de bens e de serviços, conforme julgamento do RE 346.084/PR, no regime da repercussão geral, ocasião em que se declarou inconstitucional o alargamento da base de cálculo efetuada pela Lei 9.718/98 para incluir outras receitas além da venda de bens e serviços (e.g., receitas financeiras, de locações, etc). Pelas mesmas razões, uma vez que a contribuição ao PIS possui fundamento no art. 239 da CF, que adota o faturamento previsto na LC 7/70 como base de cálculo, resta concluir pela inconstitucionalidade da Lei 10.637/02, na parte em que alargou o conceito de faturamento para abranger “a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica” (art. 1º).



    Por conseguinte, a discussão sobre os limites constitucionais da base de cálculo do PIS é tema constitucional que transcende os interesses subjetivos das partes, bem como possui inequívoca relevância jurídica, econômica e social, com potencial de repetir-se para inúmeros casos.



    Digno de nota que todas as empresas que estão sujeitas à contribuição ao PIS estão na mesma situação e serão alcançadas pela decisão a ser proferida por C. Corte Suprema a respeito da matéria, não havendo dúvidas quanto ao grande impacto econômico e jurídico resultante da discussão de que se cuida.



    Resta demonstrado, assim, o requisito da “repercussão geral” previsto no art. 102, §3º, da CF e no art. 1.035 do CPC a justificar o conhecimento do presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno da ora recorrente ao fundamento de que a Lei 10.637/2002, editada na vigência da EC 20/1998, já tinha amparo constitucional para instituir nova contribuição social sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (Vol. 9, fls. 2-5):



    “A presente discussão diz respeito à possibilidade de recolhimento do PIS afastando-se a alteração prevista na Lei nº 10.637/2002.



    Cabe destacar que, quando da edição da referida lei, já vigia a Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, que modificou a redação do inciso I do artigo 195 da Constituição da República e passou a dispor que a contribuição social do empregador poderia ter como base de cálculo a receita ou o faturamento.



    Portanto, quando da sua edição, a Lei nº 10.637/2002 já tinha amparo constitucional para instituir nova contribuição social sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica. A partir da vigência da Emenda Constitucional n.º 20/98, passou a ter fundamento constitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS para alcançar também receitas estranhas ao conceito de faturamento.



    (…)



    Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei nº 10.637/02 no que tange à base de cálculo para recolhimento da contribuição ao PIS.



    (…)



    Anote-se que não procedem as alegações da agravante no sentido de que a contribuição ao PIS tem por fundamento exclusivo o art. 239 da Constituição Federal de 1988.



    (…)



    Ademais, anoto que, no julgamento dos Recursos Extraordinários 357950, 390840, 358273 e 346084, o C. STF definiu que não haveria necessidade de a regulamentação dar-se por meio de lei complementar, pois a Constituição não exigiu tal espécie de ato normativo para a disciplina das contribuições para Seguridade Social previstas nos incisos I, II, e III do artigo 195, de sorte que apenas para novas contribuições, com fundamento na competência residual, faz-se necessária a edição de lei complementar nos termos do artigo 195, § 4º, da CF.



    As razões recursais não contrapõem os fundamentos do r. decisum a ponto de demonstrar qualquer desacerto, limitando-se a reproduzir argumentos que visam à rediscussão da matéria nele contida.”



    Acerca da base de cálculo do PIS, no RE 594.400-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/3/2020, a Segunda Turma desta CORTE assentou que a contribuição para o PIS tem apoio constitucional no art. 195, I, “b”, da CF - que, alterado pela EC 20/1998, possibilitou o alargamento, por lei ordinária, tanto da base de cálculo da COFINS, como da contribuição para o PIS.



    Pela pertinência, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor desse acórdão:



    “Bem reexaminados os autos, verifico que a decisão ora atacada não merece reforma.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que a Contribuição para o PIS, expressamente recepcionada pelo art. 239 da Constituição, tem a sua hipótese de incidência, assim como a Cofins, prevista no art. 195, I, b , da Constituição.



    Dessa forma, a Emenda Constitucional 20/1998, ao alterar o art. 195, I, b, da Constituição, além de possibilitar o alargamento, por lei ordinária, da base de cálculo da Cofins, também o fez em relação à Contribuição para o PIS.



    Por oportuno, transcrevo voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 490.273-AgR-ED/SP, julgado pela Segunda Turma desta Corte, que examinou controvérsia idêntica à presente:



    ‘[…]



    No presente caso, alega-se omissão quanto à ofensa ao art. 239 da Constituição Federal.



    Razão assiste à parte embargante, uma vez que o acórdão ora embargado não enfrentou a questão acima apontada.



    Entretanto, o recurso não merece prosperar.



    No caso, o Supremo Tribunal Federal, na ADC n. 1, rel. Min. Moreira Alves, DJ 16.6.95, firmou o seguinte entendimento:



    (...) a recepção constitucional do PIS pelo art. 239 da Constituição Federal, da qual derivam a inexigibilidade para disciplina de recurso ao disposto no inciso I do art. 154 e no § 4º do art. 195 do mesmo diploma, não deixa de qualificá-lo como contribuição social sobre o faturamento, à qual se referia, genericamente, o inciso I do art. 195 da CF, na redação anterior à EC 20/98.



    Essa orientação foi reiterada no julgamento do RE-ED 469.079, de minha relatoria, DJ 16.6.2006, ocasião em que restou consignado o seguinte:



    (...) toda a jurisprudência do Tribunal, na matéria está orientada no sentido de que a pertinência do PIS à espécie (singular) do art. 239 não lhe subtrai da concomitante pertinência ao gênero (plural) do inciso I do art. 195. A superveniente alteração do conceito constitucional do faturamento da base à legislação infraconstitucional relativa a todas as exigências tributárias qualificadas genericamente como contribuições sociais sobre o faturamento, inclusive no caso o PIS.



    Ressalto que, por ocasião do julgamento da ADI 1.417, rel. Min. Octávio Gallotti, DJ 23.3.2001, esta Corte fixou entendimento no sentido de que o artigo 239 da Constituição não implicou engessamento da contribuição ao PIS, não se opondo a elas as limitações presentes nos artigos 154, I, e 195, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido, o julgamento do AI-AgR 658.243, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 23.5.2008, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. PIS. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. ARTIGOS 62, P. ÚNICO; 195, I, § 4º E § 6º; E 239, DA CF/1988. CONSTITUCIONALIDADE. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1.417 (rel. min. Octavio Gallotti, DJ de 23.03.2001), entendeu que o art. 239 da Constituição não implicou o engessamento da contribuição ao PIS. Decidiu, também, o Plenário desta Casa, no julgamento do RE 232.896 (rel. min. Carlos Velloso, DJ de 01.10.1999), que o prazo nonagesimal a que se refere o art. 195, § 6º, nos casos reedição de medida provisória, conta-se a partir da veiculação da primeira medida provisória. Agravo regimental de que se conhece, mas a que se nega provimento.



    Desse modo, o entendimento firmado nos precedentes mencionados são plenamente aplicáveis à hipótese dos autos, uma vez que decorreram, entre outros dispositivos constitucionais, da interpretação do artigo 239 da Constituição Federal.



    […]’



    Ademais, confiram-se os seguintes precedentes: RE 348.605-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma; RE 430.523-AgR/RJ e RE 522.275-ED/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma; RE 476.034-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; RE 633.778-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma.”



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ARTS. 195, I, B, E 239 DA CONSTITUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A Contribuição para o PIS, expressamente recepcionada pelo art. 239 da Constituição, tem a sua hipótese de incidência prevista pelo art. 195, I, b, da Constituição. 



    II – A Emenda Constitucional 20/1998, ao alterar o art. 195, I, b, da Constituição possibilitou o alargamento, por lei ordinária, da base de cálculo da Contribuição para o PIS. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente